Tribunal: STF
Processo: RMS 34725
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma desta Corte, cuja ementa se reproduz a seguir:
    “EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE CANDIDATO À NOMEAÇÃO. TEMA 784. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A COMPROVAR PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA OU IMOTIVADA NOS ATOS DE NOMEAÇÃO. PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRIGENTES AOS ACLARATÓRIOS. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
    2. Não obstante a irresignação da Embargante, esta não logrou comprovar a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública no preenchimento de cargos por meio de concurso público, tampouco a existência de direito subjetivo à nomeação, em vista de ter sido aprovada fora do número de vagas previstas no edital.
    3. A parte Embargante busca rediscutir a matéria com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, o que se afigura inviável por estar patente o mero inconformismo da parte com o resultado obtido.
    4. Embargos de declaração rejeitados. Fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório. Art. 1.026, § 2º, do CPC”. 
    Nas razões recursais, alega-se a preterição da recorrente no preenchimento de cargos em órgão público, a despeito de supostamente ter direito à nomeação por ter sido aprovada em certame fora do número de vagas.
    De plano, verifica-se que o apelo extremo foi interposto contra acórdão do próprio Supremo Tribunal Federal. Hipótese essa que não encontra guarida nos permissivos constitucionais do art. 102, III, da Constituição da República.
    No particular, não é cabível confundir os julgamentos em recurso ordinário constitucional do art. 102, II, do Texto Constitucional, e as decisões recorridas de juízos a quo, tal como prevista no art. 102, III, da Carta Constitucional.
    Ante o exposto, não conheço do recurso, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.
    Observada a coisa julgada formal na espécie, certifique-se o trânsito em julgado e determino a baixa imediata dos autos.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente